Tribunal: STF
Processo: ARE 1350953
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (peça 18), em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que restou assim ementado (peça 15):



    APELAÇÃO CÍVEL. SERVENTUÁRIOS DE CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS. EQUIPARAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTES E BENEFÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 40 E 236, DA CF. INAPLICABILIDADE DOS REAJUSTES DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CATEGORIA SUI GENERIS. ART. 40, § 8º, CF. NECESSIDADE DE LEI PRÓPRIA. PRECEDENTES STF E TJES. INAPLICABILIDADE DE EXTENSÃO DA DECISÃO PROFERIDA EM MANDADO DE INJUNÇÃO. COMPETÊNCIA DO RELATOR DO MANDADO DE INJUNÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A situação enfrentada nos autos é de antigo conhecimento tanto deste Egrégio Tribunal de Justiça, quanto do Excelso Supremo Tribunal Federal, cujas jurisprudências de ambas as cortes sedimentaram-se no sentido de que o servidor de cartório não oficializado não pode ser equiparado a servidor público, exercendo apenas serviços estatais em caráter privado por delegação do Poder Público, razão pela qual estabeleceu ser-lhes inaplicável a extensão das Leis que regulam os reajustes de vencimentos dos servidores Públicos do Poder Judiciário (ativos e inativos). Precedentes. 2. Apesar de segurados obrigatórios do IPAJM e assim terem contribuído por força da Lei nº 2.349/68, tal condição não tem o condão de torná-los servidores públicos do Poder Judiciário, tampouco de lhes conferir o mesmo regime jurídico destes, para reajustes e benefícios, tendo em vista o que dispõe os arts. 236 e 40, ambos da CF, pois não preenchem a condição de titular de cargo efetivo e prestam os respectivos serviços em caráter privado. 3. Embora se reconheça o direito adquirido ao recebimento dos proventos de aposentadoria e pensão pelo regime próprio do IPAJM, estritamente àqueles remanescentes do quadro jurídico anterior ao advento da Constituição de 1988 e das alterações legislativas promovidas pela Emenda Constitucional nº 20/98 e 41/30 e pela Lei nº 8.35/94, não há se falar em equiparação aos servidores públicos efetivos, seja para concessão de reajustes e benefícios, eis que regidos por regime jurídico próprio, nos termos do que decidido pelo STF quando do julgamento das Adis 423 e 2.791, especialmente porque não submetidos a concurso público. 4. Não se afirma que os serventuários de cartórios extrajudiciais não tenham direito ao necessário reajuste dos aludidos proventos, mas que tais reajustes não podem se balizados por aqueles concedidos aos servidores públicos efetivos, pois com estes aqueles não se confundem, tampouco por aqueles praticados pelo Regime Geral de Previdência Social, uma vez que não foram aposentados em tal regime, reclamando lei específica para tanto, nos termos do art. 40, § 8º, da CF. 5. Este Egrégio Tribunal de Justiça, pelo seu Tribunal Pleno, no julgamento do Mandado de Injunção nº 0015446-25.2015.8.08.0000, em 26/04/2018, além de ratificar a inaplicabilidade dos reajustes e benefícios concedidos aos servidores públicos efetivos aos serventuários de cartórios não oficializados, reconheceu a necessidade de edição de lei específica diante da ausência legislativa e da consequente mora. 6. Não se desconhece que alguns desses serventuários em ações individuais tenham alcançado os referidos reajustes, seja em razão da ausência de interposição de recursos extraordinários, seja em razão da alteração de entendimento jurisprudencial, contudo, tais hipóteses não permitem a extensão ao demais, eis que os precedentes apontados, dentre eles o RE nº 989.226/ES, não possuem efeitos vinculantes, bem como por violar a Súmula Vinculante nº 37, cujo teor é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 7. A constatação da anomalia jurídica consubstanciada na existência de proventos de serventuários que não podem ser reajustados pelos mesmos índices concedidos aos servidores públicos efetivos, pois com estes não se confundem, tampouco por aqueles aplicados ao regime geral de previdência, eis que integram os quados do IPAJM, não permite a criação de outra anomalia, que seria o deferimento de umas das situações apontadas, mas que reclama a solução constitucional indicada pelo art. 40, § 8º, da CF, ou seja, a edição da lei específica para tanto. 8. Incabível nesta ação a extensão dos efeitos da decisão proferida no aludido mandado de injunção, haja vista que tal medida compete ao àquele relator, nos moldes do art. 9, §§ 1º e 2º, da Lei nº 13.300/16. 9. Recurso conhecido e improvido. 



    Em suas razões recursais, os recorrentes alegam contrariedade ao art. 40, § 8º, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que:



    Como aposentados e pensionistas vinculados ao Poder Judiciário Capixaba, os substituídos dos Recorrentes detém o direito de ver seus proventos e pensões reajustados nos mesmos índices e prazos dos demais servidores ativos aposentados e pensionistas do Poder Judiciário, sem necessidade de edição de nova lei, mas apenas dando interpretação conforme aos termos ‘aposentados’ e ‘pensionistas.



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a remessa à Procuradoria Geral da República que, em parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República, Dra. Maria Caetana Cintra Santos, opinou pelo desprovimento do recurso extremo (peça 42):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVENTUÁRIOS DE CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS. EXTENSÃO DE REAJUSTES CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ADI 2.791 E ADI 423. SÚMULA VINCULANTE Nº 37.



    - Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário com agravo.



    É o relatório. DECIDO.



    Correto o acórdão recorrido.



    Colho da decisão impugnada o seguinte fragmento (meus grifos):



    Portanto, a constatação da anomalia jurídica consubstanciada na existência de proventos de serventuários que não podem ser reajustados pelos mesmos índices concedidos aos servidores públicos efetivos, pois com estes não se confundem, tampouco por aqueles aplicados ao regime geral de previdência, eis que integram os quadros do IPAJM, não permite a criação de outra anomalia, que seria o deferimento de umas das situações apontadas, mas que reclama a solução constitucional indicada pelo art. 40, § 8º, da CF, ou seja, a edição da lei específica para tanto. 



    É assente na jurisprudência desta Corte a ilegitimidade constitucional do aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário com suporte exclusivamente no princípio da isonomia, por falecer aos órgãos judicantes a competência legislativa para dispor sobre a matéria.



    Esse entendimento, inicialmente consolidado na forma do enunciado n. 339 da Súmula desta Corte, hoje encontra-se plasmado no verbete vinculante n. 37, que possui a seguinte redação:



    Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 



     



    O exame dos pronunciamentos que deram origem àquele enunciado sumular (RE 592.317, ARE 762.806, v.g.) revela que o comportamento acoimado de inconstitucional consiste na promoção, pelo Poder Judiciário, de equiparação salarial entre carreiras distintas ou reajuste de vencimentos, sem respaldo legal e a pretexto de resguardar a igualdade entre servidores públicos.



     À propósito do tema em análise, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os serviços de registros públicos, cartorários e notariais são exercidos em caráter privado por delegação do Poder Público. Dessa forma, os notários e registradores exercem atividade estatal, sem, contudo, serem titulares de cargo público efetivo. 



    Bem por isso, o Pleno desta Corte consignou a inconstitucionalidade da equiparação entre servidores públicos do Poder Judiciário e os serventuários de cartórios extrajudiciais. Consequentemente, não lhes é aplicável o disposto no art. 40 da Carta Federal:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 2. ARTS. 32, 33 E 34 DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 3. ESCREVENTES JURAMENTADOS. DIREITO DE OPTAR PELO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO PODER JUDICIÁRIO. 4. Art. 32 do ADCT da Constituição do Estado do Espírito Santo em flagrante contrariedade com o § 3º do art. 236 da CF/88. 5. Injustificável o direito de opção dos escreventes juramentados pelo regime jurídico dos servidores públicos civis pelo fato de não haver necessidade de realização de concurso público para o preenchimento dos referidos cargos. 6. Declarada a inconstitucionalidade do art. 32 do ADCT da Constituição do Estado do Espírito Santo, tendo em vista que tal dispositivo faculta o acesso daqueles que exercem atividade de livre nomeação ao regime de servidor público, sem a realização do devido concurso público. 7. Precedentes: ADI 417, Rel.Maurício Correa, DJ 08.05.19980; AC-QO-83, Rel. Celso de Mello, DJ 21.11.2003; ADI 363, Rel. Sydney Sanches, DJ 3.5.1996; ADI 1573, Rel.Sydney Sanches, DJ 25.4.2003. 8. Pedido prejudicado com referência aos arts. 33 e 34 do ADCT, em face de seu acolhimento na ADI 417, que declarou a inconstitucionalidade dos referidos dispositivos da Constituição Estadual capixaba, em face de violação do art. 236, caput e § 3º da CF, e do art. 32 do ADCT - CF/88. 9. Ação julgada parcialmente procedente.” 



    (ADI 423, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes – meus grifos) 



    Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Art. 34, § 1º, da Lei Estadual do Paraná nº 12.398/98, com redação dada pela Lei Estadual nº 12.607/99. 3. Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido rejeitada, por ser evidente que o parâmetro de controle da Constituição Estadual invocado referia-se à norma idêntica da Constituição Federal. 4. Inexistência de ofensa reflexa, tendo em vista que a discussão dos autos enceta análise de ofensa direta aos arts. 40, caput, e 63, I, c/c 61, § 1º, II, “c”, da Constituição Federal. 5. Não configuração do vício de iniciativa, porquanto os âmbitos de proteção da Lei Federal nº 8.935/94 e Leis Estaduais nºs 12.398/98 e 12.607/99 são distintos. Inespecificidade dos precedentes invocados em virtude da não-coincidência das matérias reguladas. 6. Inconstitucionalidade formal caracterizada. Emenda parlamentar a projeto de iniciativa exclusiva do Chefe do Executivo que resulta em aumento de despesa afronta os arts. 63, I, c/c 61, §1º, II, “c”, da Constituição Federal. 7. Inconstitucionalidade material que também se verifica em face do entendimento já pacificado nesta Corte no sentido de que o Estado-Membro não pode conceder aos serventuários da Justiça aposentadoria em regime idêntico ao dos servidores públicos (art. 40, caput, da Constituição Federal). 8. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. 



    (ADI 2.791, Relator o Ministro Gilmar Mendes – meus grifos) 



    Diante do quadro delineado, não se aplica ao presente caso – como pretendem os recorrentes – o quanto decidido no RE 959.226 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli, com acórdão assim resumido (meus grifos):



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdenciário. Serventuários da justiça aposentados e pensionistas. Segurados obrigatórios conforme a Lei Estadual nº 2.349/68. Reajustes previstos na Lei Estadual nº 7.235/02. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. 1. É inviável em recurso extraordinário a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, bem como o reexame do conjunto fáticoprobatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09). 



    Como se vê, a Segunda Turma deste Supremo reconheceu o direito de reajustamento dos proventos dos serventuários de cartórios não oficializados, forte nas conclusões do TJ/ES resultantes da interpretação de legislação estadual, vez que a discussão no Colegiado Estadual deu-se puramente no âmbito do direito local sem nenhuma afetação constitucional, e do exame dos informes fático-probatórios.



    Desse modo, o RE 959.226 restou desprovido sob o viés dos óbices dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula/STF.



    Observe-se. Na situação versada nos presentes autos, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo entendeu inaplicável a equiparação de reajustes e benefícios, fazendo-o sob o apontamento da ausência de legislação. 



    Assim, o precedente indicado pelas partes recorrentes, além de não possuir efeito vinculativo, não se adéqua ao caso em apreço.



    Em consequência, a procedência do pleito das partes agravantes resultaria no desrespeito ao enunciado vinculante n. 37 da Súmula/STF, por resultar em promoção, pelo Poder Judiciário, de equiparação salarial entre carreiras distintas ou reajuste de vencimentos, sem respaldo legal e a pretexto de resguardar a igualdade entre servidores públicos.



    A respeito dessa anomalia, este Supremo tem proferido reiteradas decisões monocráticas e colegiadas, em situações análogas a que ora se examina: ARE 1.066.731, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.217.385, Relator o Ministro Edson Fachin; entre outros:



    AGRAVO REGIMENTAL – ADICIONAL DE ASSIDUIDADE DEVIDO AOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – EXTENSÃO AOS SERVENTUÁRIOS DOS CARTÓRIOS EXTRAJUDICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 339 DO STF - DECISÃO RESCINDENDA QUE NÃO INCORREU EM ERRO DE FATO NEM OFENDEU LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O STF firmou entendimento no sentido de que o adicional de assiduidade é devido tão somente aos servidores da Administração estadual, sendo impossível a sua extensão aos serventuários de cartórios extrajudiciais. Súmula 339. 



    II – A questão objeto dos autos não se enquadra nas hipóteses invocadas pelo autor na ação rescisória, e a decisão rescindenda não incorreu em erro de fato nem ofendeu literal disposição de lei.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (AR 2.279 AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski – meus grifos)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Serventuários de cartórios não oficializados. Aposentadoria anterior à Emenda Constitucional nº 20/98. Lei Estadual nº 2.349/69. Vinculação ao Regime Próprio de Previdência Social. 3. Aumento concedido aos servidores do Judiciário. Extensão. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 37. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (ARE 707.129, AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes – meus grifos)



    Vê-se, assim, que o entendimento de origem não diverge do consignado nos aludidos precedentes do Supremo Tribunal.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    Publique-se.



Brasília, 18 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator